Tribunal: STF
Processo: HC 251437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.1.2025, por Renan Macedo Vilela Gomes, advogado, em benefício de V. A. R., contra ato do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.394.171.



    2. A defesa relata que “o paciente foi condenado no processo originário nº 0276994-36.2017.8.09.0011, tramitado na Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, pela prática de crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. A sentença condenatória foi mantida, com alterações, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O feito, atualmente, encontra-se em fase de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AREsp 2394171/GO (2023/0218400- 7), cujo relator é o Ministro Otávio de Almeida Toledo, na Sexta Turma” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “durante a tramitação do agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás, foram reconhecidas ilegalidades no andamento processual e omissões na fundamentação das decisões que determinaram a manutenção da prisão preventiva do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma ter sido “a privação de liberdade (...) mantida sem a devida reavaliação periódica exigida pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ignorando-se, assim, o caráter excepcional da prisão preventiva. Ademais, não há elementos concretos nos autos que justifiquem a imprescindibilidade da segregação cautelar, tampouco comprovação de periculosidade do paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta ser “a prisão preventiva (...) medida de extrema gravidade e excepcionalidade, devendo atender aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que exige a demonstração de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso em análise, inexiste qualquer elemento concreto que justifique a custódia cautelar do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece que a necessidade da prisão preventiva deve ser revista periodicamente, de modo a garantir que esta não se transforme em uma medida arbitrária e desproporcional. A ausência de reavaliação periódica da prisão do paciente, somada à ausência de fatos novos que demonstrem a imprescindibilidade da medida, caracteriza constrangimento ilegal, conforme entendimento firmado na jurisprudência do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que se deveria “considerar o princípio da proporcionalidade, amplamente aceito como critério para a avaliação de medidas restritivas de direitos. A manutenção da prisão preventiva do paciente desrespeita os subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não é apenas uma opção juridicamente possível, mas uma obrigação do Estado, em respeito aos direitos e garantias fundamentais do paciente e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil” (fl. 12, e-doc. 1).



    Realça não haver “nos autos qualquer elemento contemporâneo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. Concessão da liminar, determinando, de forma imediata, a revogação da prisão preventiva do paciente V. A. da R., substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou outras medidas que este Supremo Tribunal entender adequadas, de modo a cessar o constrangimento ilegal a que está submetido. 



    2. Notificação da autoridade coatora, para que preste as informações necessárias no prazo legal, esclarecendo os fundamentos da decisão que mantém a custódia cautelar do paciente, especialmente quanto à ausência de elementos contemporâneos que justifiquem a medida. 



    3. Intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste no feito, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.038/90. 



    4. Que ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, para:



    o Reconhecer a ausência de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente; 



    o Substituir a custódia cautelar por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal; 



    o Determinar que as instâncias inferiores observem os requisitos do artigo 316 do Código de Processo Penal, reavaliando periodicamente a necessidade da medida, sob pena de ilegalidade. 



    5. Seja garantida a imediata soltura do paciente, caso persistam atos que mantenham sua prisão de forma incompatível com os preceitos constitucionais e processuais invocados, determinando-se, se necessário, que as medidas alternativas sejam implementadas em substituição à privação de liberdade. 



    6. O reconhecimento da violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, aplicando-se as normas e tratados internacionais de proteção aos direitos humanos ratificados pelo Brasil, com base no artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, o que inviabiliza o exame do pedido e a verificação de eventual constrangimento ilegal. A defesa não juntou aos autos qualquer documento, por exemplo, cópia dos atos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, da sentença condenatória ou do decreto de prisão preventiva do paciente.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    4. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, respeitadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 25 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora